Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000675-68.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[HEITOR ROCHA MACHADO - CPF: 053.151.221-58 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SUSPEITA DE FRAUDE – NECESSÁRIO APURAÇÃO DA ORIGEM DO DINHEIRO – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO – PLEITO DE DESBLOQUEIO DA CONTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NÃO CARACTERIZADA – ATENDIMENTO – SOLICITAÇÃO – OUTRO BANCO – MEDIDA DE SEGURANÇA – ABERTURA DE PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE FRAUDE – SEGURANÇA AOS CLIENTES – INVESTIGAÇÃO INTERNA COM BASE NA LC 105/2001 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O bloqueio temporário de conta bancária, de valores creditados em favor da parte requerente, mesmo que advindo de conta de sua titularidade, tendo como razão transferência impugnada por motivo de fraude não configura ato ilícito passível de indenização.

2. Diante de requerimento do banco que originou a transferência, sob alegação de origem ilícita, é dever da instituição financeira bloquear o valor objeto da suposta fraude, nos termos da LC 105/2001, bem como apurar o fato em investigação interna.

3. Portanto, os bloqueios da conta e de valores, são medidas de segurança que, em regra, não configuram ato ilícito e nem ensejam o dever de indenizar, ainda mais quando ainstituição financeira apenas cumpre com o requerimento do banco que originou a transferência.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Heitor Rocha Machado
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de reparação de danos morais c/c obrigação de fazer
ajuizada por
Banco Santander (Brasil) S/A
. Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Irresignado, o apelante argumenta, em síntese, a indisponibilidade indevida e injustificada do valor de R$ 64.000,00 (04/01/2022), em sua conta bancária.

Sustenta que o bloqueio se deu sem aviso prévio ou justificativa.

Argui que o banco não produziu prova que justificasse a indisponibilidade da quantia existente em sua conta pessoal, por mais de 02 anos.

Defende a impossibilidade de reconhecimento das provas unilaterais como único meio de prova.

Pondera que a indisponibilidade do valor lhe causou relevante abalo moral.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a procedência dos pedidos, tanto da obrigação de esclarecer a motivação do bloqueio, quanto de indenizar o dano moral que alega ter sofrido.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 211177206.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JO
Ã
O OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS
, OAB/
MT 32017/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Narra o autor na exordial que é titular da conta corrente no 01095275-9, agência no 3852, junto ao banco apelado.

Que, em 29/12/2021, realizou diversas movimentações financeiras na conta, incluindo duas transferências eletrônicas sucessivas, a primeira, no valor de R$ 43.000,00, outra no valor de R$ 70.000,00, e, destacou se tratar de transações entre contas bancárias de sua própria titularidade.

No entanto, em 04/01/2022, houve bloqueio injustificado de sua conta, após as transações mencionadas, levando à constrição de R$ 64.000,00, sem qualquer aviso prévio.

Que após o referido bloqueio, restou disponível para uso, apenas a quantia de R$ 1.171,96.

Pondera que o bloqueio injustificado, de quantia fruto de seu trabalho, lhe causou relevante abalo moral.

Explica que ajuizou a ação almejando que o banco demonstre documentalmente a motivação para o bloqueio realizado, e, na impossibilidade confirme o desbloqueio do valor, bem como, que seja o banco condenado a indenizar-lhe o dano moral sofrido.

Citado, o banco apresentou defesa, alegando, em síntese, a legitimidade do bloqueio, em virtude de solicitação pelo banco de origem, por suspeita de transação fraudulenta. Sustentou, ainda, a inexistência de ofensa anormal à personalidade do autor a acarretar indenização por danos morais.

A sentença recorrida entendeu a improcedência dos pedidos do autor.

Pois bem, sem razão o apelante.

Destaca-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Desta feita, o apelante é pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatário final e enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos artigos 2o e 17 do CDC.

O banco apelado adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Os documentos carreados aos autos pelo banco apelado, em específico o constante no id 211177166- pág. 03, comprovam que a ordem de bloqueio não partiu do apelado, mas do Banco Sicredi, por origem ilícita, naquela instituição.

Anota-se do citado documento inserido na defesa a seguinte justificativa: “conta bloqueada por receptação de uma TED e PIX de mesma titularidade, contestados pelo Banco Sicredi, tendo como origem ilícita, naquela instituição”.

Bem ainda, apura-se que o Banco Sicredi disponibilizou ao apelante a possibilidade de solução do problema, indicando:
“Para desbloqueio da conta, o cliente deverá ser encaminhado à agência prestar esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória da licitude dos créditos recebidos, ou verificar com o banco Sicredi por qual motivo as transações foram contestadas, e, se for o caso, aquela instituição deverá retirar a contestação junto ao Santander, para que possamos desbloquear a conta do cliente”
.

Assim, o banco apelado apenas procedeu a devolução da quantia ao Banco Sicredi, em cumprimento a pedido deste.

Defendeu-se o apelado aduzindo que o procedimento é regulamentado pelo Banco Central do Brasil – Bacen, em casos que não há comprovação da transação comercial.

Tem-se que as alegações apresentadas pelo banco para justificar o bloqueio de valores da conta do requerente/apelante se encontram devidamente comprovadas.

Ademais, em que pese os esforços do apelante, não obteve êxito em demonstrar inequivocamente a origem lícita da quantia.

Verifica-se que não há o que se falar em conduta abusiva por parte do banco, já que agiu regularmente dentro de suas atividades comerciais, consoante amparo da Circular Bacen 3978.

Sabe-se que diante de eventual impugnação de transferência, é dever da instituição financeira bloquear o valor objeto da suposta fraude, nos termos da LC 105/2001, que trata de dados sigilosos e fraudes, bem como, apurar o fato em investigação interna.

Enfatiza-se que tais procedimentos, bloqueio de contas e valores, são medidas de segurança que, em regra, não configuram ato ilícito e nem ensejam o dever de indenizar, ainda mais quando ainstituição financeira apenas cumpre com a determinação do correntista que impugnou a transferência.

Pautado em tais premissas, conclui-se que não há que se falar em retenção abusiva ou ilegal realizada pelo banco apelado, não havendo sido demonstrada qualquer falha nos serviços por ele prestado.

Ao contrário, as medidas administrativas de segurança adotadas pela instituição financeira demonstraram a irregularidade que estava sendo cometida pelo consumidor, devendo, no caso, ser aplicada a regra inserta no art. 14, §3o, inciso II, do CDC.

Por conseguinte, também não há nexo de causalidade entre os danos supostamente suportados pelo autor e qualquer conduta da instituição requerida, restando afastado qualquer dever de indenização.

Destarte, compreende-se que o apelado se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (inciso II do art. 373 do CPC), de modo tal que a demonstração das causas excludentes de responsabilidade do prestador de serviço não implica no dever de indenizar, do que se conclui haver agido corretamente o magistrado singular em julgar improcedente a demanda.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA – RECEBIMENTO VIA PIX – SUSPEITA DE FRAUDE – BLOQUEIO CAUTELAR PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 01/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PRAZO RAZOÁVEL (72 HORAS) – CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É autorizado pelo Banco Central do Brasil o bloqueio cautelar de pagamentos recebidos por PIX, quando houver suspeita de fraude, pelo prazo máximo de 72 horas, conforme disposto no art. 39-B caput e § 4o. 2. Considerando que o bloqueio não ultrapassou o período previsto na resolução, não resta demonstrada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco, capaz de ensejar o dever de indenizar o reclamante por danos morais. 3. A sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. 4. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante conhecido e não provido. (N.U 1048784-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado pelo banco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2o VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
2
9

DE

MAIO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa (ID. 211177194).

O apelante alega na inicial da lide que realizou TED e PIX num total de R$113.000,00 entre contas correntes do Banco Santander (apelado) e do Banco Sicredi, ambas de sua própria titularidade, e que dessa importância o apelado bloqueou injustificadamente R$64.000,00.

Pugna pela reforma da sentença, com o consequente desbloqueio dessa quantia e reparação por danos morais de R$15.000,00.

Por sua vez, no ID. 211177166, o apelado diz que adotou essa medida por haver suspeitas de receptação de crédito com origem em transações ilícitas e que as retenções foram efetuadas pelo Sicredi.

A Resolução n. 3.211/2004 do Banco Central do Brasil dispõe no inciso II do §2o do art. 1o que “
no caso de as contas de depósitos de que trata este artigo registrarem saldo, a qualquer tempo, ou somatório dos depósitos, em determinado mês, superior a R$5.000,00 (cinco mil reais),
a conta deverá ser bloqueada pela instituição financeira para verificação do motivo da ocorrência
, independentemente do disposto no inciso I. (Redação dada pela Resolução 3.881, de 22/6/2010)
”.

Já a Circular n. 3.978 de 23 de janeiro de 2020 estabelece que as instituições financeiras têm o dever de identificar em 45 dias movimentações financeiras não condizentes com o perfil do cliente. Confira-se:

“
Art. 43.
As instituições referidas no art. 1o devem implementar procedimentos de análise das operações
e situações selecionadas por meio dos procedimentos de monitoramento e seleção de que trata o art. 39, com o objetivo de caracterizá-las ou não como suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo
.

§ 1o O período para a execução dos procedimentos de análise das operações e situações selecionadas
não pode exceder o prazo de quarenta e cinco dias
, contados a partir da data da seleção da operação ou situação
”.

Ocorre que nestes autos a operação foi realizada em 29-12-2021 e o bloqueio ocorreu no dia seguinte (30-12-2021). Portanto, dessa data até hoje já se passaram
mais de 2 anos e 11 meses
sem que a questão fosse solucionada.

Desse modo, ainda que o bloqueio visasse à segurança e a mitigação de danos, está configurado o ato ilícito, já que, com o descumprimento do prazo pelo apelado, a situação se perpetuou por tempo significativo. Ademais, ele não anexou nenhum documento que legitime a suspeita de fraude e o consequente bloqueio, até porque as transações foram entre contas de titularidade do próprio apelante.

Dessa maneira, é evidente a falha na prestação do serviço (artigo 14 do CDC), que gerou no autor angústia, ansiedade e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, pois, sem razão plausível, ficou privado de utilizar o seu dinheiro.

O valor da indenização tem de ser suficiente para cumprir a função compensatória, preventiva e pedagógica. Posto isso, R$10.000,00 atendem a esses critérios e são comumente utilizados por esta Câmara em casos similares.

Para ilustrar:

“
APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE -
SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente
, sem qualquer comunicação ao cliente,
em razão da

suspeita de fraude não comprovada
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”.

(TJMT, n. 10073082020198110003, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 25-11-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 25-11-2020).

Pelo exposto, divirjo da d. relatora e
dou parcial provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar ao apelado que proceda à liberação dos R$64.000,00 bloqueados, bem como ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios, que defino em 15% sobre o montante da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO PARCIAL PROVIMENTO.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por Heitor Rocha Machado de sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, movida por ele em face do Banco Santander S.A, julgou a ação improcedente e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Narra o autor, que em 30.12.2021, ao realizar movimentações financeiras entre as contas correntes de sua titularidade (Banco Sicredi – Banco Santander), teve o valor de R$64.000,00 bloqueado pelo Banco Santander, ora Apelado.

Em sua defesa, a instituição bancária informou que o bloqueio decorreu de uma medida de segurança solicitada pelo Banco Sicredi após suspeitas de transações ilícitas e, na mesma ocasião, efetuou o estorno da quantia ao banco de origem.

Acrescentou que agiu
de acordo com a normativa prevista na Circular Bacen 3978 e com as disposições correlatas prevista na LC 105/2001, que estabelecem o dever de bloqueio, pelas instituições financeiras, de quaisquer valores e movimentações supostamente fraudulentas. Assim, como não praticou e/ou colaborou para ocorrência de qualquer ato ilícito, entende indevida a sua responsabilização.

No mérito, a ação foi julgada inteiramente improcedente, razão do inconformismo do apelante.

Pois bem.

Do exame, observa-se que a ordem de bloqueio originou-se do Banco Sicredi e na ocasião da contestação do bloqueio, a instituição bancária apelada ofertou ao consumidor a possibilidade de solução do problema, com a seguinte indicação:
“Para desbloqueio da conta, o cliente deverá ser encaminhado à agência prestar esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória da licitude dos créditos recebidos, ou verificar com o banco Sicredi por qual motivo as transações foram contestadas, e, se for o caso, aquela instituição deverá retirar a contestação junto ao Santander, para que possamos desbloquear a conta do cliente”
.

Entretanto, dos documentos apresentados pelo autor na instrução, não se visualiza qualquer fato ou apontamento relacionado a diligências realizadas perante o Banco Sicredi, para obtenção do desbloqueio da quantia.

O apelado, por outro lado, de forma diligente demostrou a regularidade de sua conduta e a atenção aos procedimentos de segurança estipulados pela
Circular Bacen 3978/2020.

Assim, demonstrado não se tratar de hipótese de retenção abusiva e/ou ilegal pelo banco apelado, têm-se por não verificada a ocorrência de falha na prestação de serviços do banco apelado, muito menos, razões que impliquem no dever de indenizar.

Em verdade, como a ordem de bloqueio foi realizada pelo Banco Sicredi, a conduta do banco apelado foi externa e desvinculada da contestação de fraude, fato que afasta o nexo de causalidade entre os danos supostamente suportados pelo autor e o Banco Santander.

Desta feita, se o apelado trouxe aos autos informações sobre a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (inciso II do art. 373 do CPC), ônus a qual lhe competia, correta a sentença de improcedência, porquanto não constatada a falha na prestação de serviço da instituição bancária e nem a responsabilidade direta pelos danos suportados pelo autor.

Posto isso,
acompanho a relatora

para negar provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, ANTE A DIVERGÊNCIA. A RELATORA E O 2o VOGAL
(
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1o VOGAL

(
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
PELO PARCIAL PROVIMENTO.

SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

ARTHUR BARROS FREITAS OSTI, OAB/MT 83335-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(3o VOGAL
– CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara:

Rememoro que a presente Apelação Cível foi interposta por Heitor Rocha Machado, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S/A.

A Exma. Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, em seu voto, enfrentou as alegações do apelante quanto à indisponibilidade de valores em sua conta bancária, bloqueados sem prévia comunicação, que alega que tal bloqueio se deu sem justificativa adequada. No mérito, a ilustre Relatora concluiu pela manutenção da sentença de improcedência, destacando que o bloqueio dos valores decorreu de solicitação do Banco Sicredi, devido
à
suspeitas de transações ilícitas, conforme autorizado pela LC 105/2001 e pela Circular Bacen 3978.

Por outro lado, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho divergiu da Relatora, entendendo que o bloqueio, embora inicialmente justificado, perdurou por tempo excessivo sem solução, por mais de dois anos, configurando ato ilícito. Assim, o eminente Desembargador votou pelo parcial provimento do recurso, determinando o desbloqueio dos valores e a condenação em danos morais.

O Desembargador Guiomar Teodoro Borges, ao proferir seu voto, acompanhou a Relatora, destacando que o banco agiu em cumprimento ao pedido de bloqueio do Banco Sicredi e que as medidas de segurança adotadas não configuram ato ilícito passível de indenização. Ressaltou ainda que houve inércia por parte do apelante em buscar resolver a situação junto ao Banco Sicredi e que não trouxe aos autos documentos que comprovassem a licitude da transação, conforme demandado pela instituição financeira.

Pois bem. Em sequência às argumentações apresentadas pelas partes e às decisões dos ilustres pares, destaco que o bloqueio de valores, em situações de suspeita de fraude, está amparado pelas normas mencionadas, que visam à proteção do sistema financeiro e à prevenção de atividades ilícitas.

Ademais, a responsabilidade do Banco Santander em proceder ao bloqueio solicitada pelo Banco Sicredi está devidamente comprovada nos autos, não havendo evidências de conduta abusiva ou ilegal por parte do banco apelado. As medidas de segurança adotadas são procedimentos regulamentares que visam a assegurar a integridade das transações financeiras.

Não se olvida o fato de se exigir duração razoável também aos processos de apuração de fraude bancária, em consonância com os limites definidos em norma especial e em decorrência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção da inocência.

Porém, no caso em exame, se verifica que a demora quanto ao desbloqueio dos valores decorre de omissão do apelante, que deveria ser o mais ativo e interessado em solucionar, o mais rapidamente, a questão de segurança levantada pela instituição financeira.

A referida inércia do apelante, inclusive, atrai a incidência da “
exceção do contrato não cumprido
”, prevista no
art. 476 do Código Civil
, uma vez que o apelante não se desincumbiu do dever legal, que adere ao contrato bancário, em esclarecer e comprovar a origem lícita dos questionados valores e, apesar disso, pretende, por outro lado, exigir da instituição financeira apelada a obrigação de desbloqueio.

Verifica-se, ainda, que a conduta do apelante em permanecer inerte, sem prestar os esclarecimentos solicitados pela instituição financeira, para depois pleitear danos morais pelo tempo de bloqueio dos valores, é comportamento contraditório que viola o princípio do “
venire
contra
factum

proprium
”, extraído não só dos
artigos 187 e 422 do Código Civil
, mas também do próprio Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe seu art. 4o, inciso III,
in
verbis
:

Art. 4o
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

III -
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
;

[...]
[Grifo
nosso]

É de se lembrar também o
princípio “Tu
quoque
”
, expressão que tem por origem o grito de dor de Júlio César, ao vislumbrar seu próprio filho adotivo,
Bruto
, dentre os que atentavam contra sua vida (“Tu
quoque
,
Brute
,
filli
mi?” – “Até tu,
Bruto
, filho meu?”), que no âmbito dos negócios jurídicos, conforme doutrina, significa que
uma parte não pode acusar a outra de uma conduta da qual ela mesma é culpada
.

Nesse sentido,
a inércia do apelante também resulta na aplicação do princípio “Tu
quoque
”
, reforçando a ideia de que o apelante não pode exigir um comportamento da instituição financeira que ele próprio não cumpriu.

Dessa forma, entendo que a instituição financeira apelada agiu dentro dos parâmetros legais e regulamentares, sem que houvesse qualquer falha na prestação dos seus serviços. Em razão disso, também não há como se acolher o pedido de indenização por danos morais formulado pelo apelante, uma vez que não se verifica a ocorrência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta do banco.

Diante do exposto, voto no sentido de acompanhar o voto da Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, que foi seguido pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(4o VOGAL - CONVOCADO):

E
minentes pares
,

Peço
um pouco mais de atenção dos
s
enhores
,
fiz uma incursão um pouco mais aprofundada na questão
e v
erifiquei que no dia 4 de janeiro de

2022
,

houve
um bloqueio
n
o valor de
R$
64.000
,00
na conta do apelante
,
no
B
anco

Santander
.

E
sse bloqueio foi

feito pelo
B
anco
Sicredi
ao Banco Santander
,
de acordo com as

normativas do Banco Central
,
por suspeita de fra
ud
e
.

L
ogo em seguida
,
no dia 12 de janeiro de

2022
,
foi assinada
a
petição inicial
,

o
nde consta nos pedidos a

concessão d
a
tutela de urgência para determinar o desbloqueio do valor de
R$
64
.000,00
,
sob
pena de multa diária
e,
também
foi pleiteada a indenização

por danos morais no valor de
R$15.
000
,00
.

P
ois bem
,
essa petição foi protocolada no dia 13 de
j
aneiro
de
2
022
, o
u seja
,

nove
dias após
o

bloqueio
feito
pelo banco Santander
.

V
erificando a contestação do banco
, observei que ele
de fato
traz o

p
rint
de uma tela como se fosse um

ex
tr
ato dizendo especificamente
que
em 17 de
j
aneiro
de 2022,

debita
ram
da conta do cliente o valor de
R$

64.000
,00
e devolvemos ao
B
anco
Sicred
e

notificamos a agência
,
o número do procedimento é o
T
637867
,
ou seja
,
o banco traz um informe
q
ue devolveu no dia 17
,
o valor bloqueado ao
B
anco

Sicred
.

No entanto,
se
alega
:

Mas isso é

um print de
t
ela
. S
im
,
o extrato que nós tiramos ali no caixa eletrônico tem alguma

assinatura do gerente
,
ele tem algum selo de fé pública
,
ele tem algum
timbre oficial
?

N
ão
.

E
ntão
,
vejo que essa informação foi crucial

e não poderia o banco trazer o extrato bancário do apelante porque

se ele assim o fize
r
estaria juntando dados sigilosos de

movimentações financeiras do apelante
em
um processo público
e isso acarretaria, com c
erteza
,
outra ação de reparação de danos porque foi exposto dados

sigilosos na contestação
.

E
ntão
,
vejam os senhores o

que
acontece
,

o banco simplesmente disse
ter
transferi
do
de volta

no dia 17
p
a
r
a
o

Banco Sicredi
e encaminha
ram
o
cliente para resolver essa pendência
n
o Banco
Sicred
. D
epois vem
a
impugnação
à

con
testação
e o apelante não diz uma vírgula sequer a respeito desse fato
,
ele

poderia muito bem ter juntado o
seu
extrato
Banco Sicredi
e falar
que

não receb
eu
nada
, mas não,

se quedou
silente
.

Tão s
omente
disse na
apelação

que
o
pr
int
de tela não é
d
ocumento hábil
,
tem inversão do ônus da
prova
,
mas não juntou o seu extrato do
Banco Sicredi.

P
ergunta
-se,
caberia
a
o
banco apelado
juntar
? Co
mo é que o
banco
v
ai
juntar extrato de outro banco
? E
le teria que pedir a quebra

de sigilo nessa ação civil para provar que ele fez essa transferência
?

Ele trouxe um fato modificativo do direito do apelante e o
apelante simplesmente poderia ter feito a contraprova juntando o seu e
x
tra
t
o
do Banco Sicredi e
isso não ocorreu
até hoje
,
ou seja
,
até hoje ele está pedindo
o desbloqueio do valor,
como

o defensor alegou
da Tribuna
, inclusive
,
sendo que o valor foi devolvido lá atrás
.

Prosseguindo,

consta na sentença prolatada pela
juíza Ana Paula da Veiga Carlota
:

“(...) e
m sede de contestação o banco
réu
noticiou que a

motivação do bloqueio efetivado em
30/11
,
foi a suspeita de receptação pelo autor de créditos de origem
i
lícita e
,
nesse
s
entido
trouxe no corpo da contestação uma reprodução fotográfica de telas sistêmicas
,
na

imagem
é possível
constatar os dados do autor
,
dados da ocorrência do bloqueio
,
data
,
hora e

conteúdo e na
rrou
ainda que os valores foram devolvidos ao
B
anco
Sicred
,
procedimento bancário regulamentado pelo
Bacen
,

em casos que não há comprovação de transação comercial
,
como

no caso em exame
”.

P
osteriormente
,
faz uma incursão na prova
:

(...)

chama atenção o fato

de apesar da alegada existência do negócio jurídico e de nota fiscal dos produtos comercializados não houve

apresentação do referido documento nos autos
.

Po
rtanto
,
do conjunto probatório
,
constato que não existem

provas suficientes que os valores bloqueados têm origem lícita e não fraudulenta
a
permitir a determinação de

desbloqueio pleiteado
.

Aq
ui chamo a atenção dos Senhores
:

(...)

Some-se a isso,
e

a

constatação no sítio eletrônico deste
T
ribunal da existência de inquéritos policiais em curso em que é investigado

por crimes contra o patrimônio
,
receptação
,
entre outros
”.

I
sso me chamou atenção porque se o
Banco
Santander não tinha

condições de o apelado dizer o porquê do bloqueio
,
porque
o
Sicred

obviamente deveria estar

no polo passivo da ação
,
já que a ordem partiu

dele
,
eu fui buscar essas informações
que
a juíza detectou na

sua sentença
,
e me surpreendi com uma vasta folha corrida de antecedentes

criminais do apelante
, sa
lvo engano
,
inclusive se encontra preso
,

tenho aqui até a última decisão do STJ
,
Ministra

Maria Teresa Assis Moura
, em que m
anteve a prisão do empre
sário
He
itor
Rocha Machado
,
alv
o da operação falsa portabilidade
,
apontado como um dos líderes de uma

organização criminosa especializada em golpes virtuais
,
segundo as investigações da

delegacia especializada de
estelio
nato
e outras fraudes
.
A Quadrilha teria movimentado
R$
23.5 milhões
,
entre 2018 e

2023
.

O
período do bloqueio foi no dia 4 de janeiro de

2
022.

A Ministra
diz o seguinte
:

(...)
de acordo com a denúnci
a,
os suspeitos praticavam o golpe criando contas

bancárias na plataforma Mercado Pago utilizando-se indevidamente de dados pessoais das

vítimas
,
além de documentos falsificados
,
posteriormente
o
suspeito solicitava a portabilidade
do
salário e uma vez

creditado utilizava os recursos em outras operações financeiras
,
golpes inclusive contra servidores públicos
.

A
s

suspeitas tiveram início a partir dos relatórios elaborados pelo
C
oaf
e o cruzamento de dados e quebra de sigilo

dos investigados apontou que
He
itor
Rocha Machado
,

or
a
apelante
, é
integrante da organização criminosa com maior poder aquisitivo tendo movimentado sozinho a quantia de R
$
9
milhões.

O
s crimes atribuídos aos denunciados
,
entre empresários e pessoas físicas
,
são
c
onstituição de

organização criminosa
,
falsificação de documentos públicos
,
uso de documento falso
,
estelionato mediante fraude

eletrônica e lavagem de dinheiro
.

T
enho aberto na minha tela todos os inquéritos que ele

responde
,
inclusive
,

os que estão

com
os
mandado
s
de prisão
.

Excelências,
v
erifiquei
também

que
em um
a das peças dentro da ação penal
,

há
uma exceção de

incompetência interposta pela defesa do
or
a
apelante
, de
ID 139
45530
1,
exceção
de incompetência 1
00
1426
-8
.
20
24
,
a própria defesa trouxe o relatório do
C
oaf

onde
identificou essas

movimentações que
,
com certeza
,
deram origem a esse bloqueio
que
ora estamos

tratando
nesta
apelação
.

Consta:

(...) T
rata-se de denúncia ofertada pelo

Ministério Público Estadual imputando ao defendente a suposta prática do crime de
or
ganização

crim
inosa e
lavagem de
dinheiro
,
estelionato
, e
specificamente no seguinte fato tido pelo
p
arqu
et
como criminoso

He
itor
Rocha

Machado
,
página 48
,
do relatório de investigação
. F
oram

encontradas transações bancárias controvérsias de
He
itor
com várias pessoas
que
são acusados de aplicarem o

golpe da portabilidade em servidores públicos e tiveram suas contas representadas por afastamento de sigilo

bancário e telemático
.

A
lém de possuir relacionamento com outras pessoas
(citadas no documento

as seguintes

transferências suspeitas
)
.

Consta no relatório
várias transferências suspeitas
.

Outrossim,
com

base nas informações fornecidas pelo
R
IF
originários do
C
OAF
, infere-se que

é um dos integrantes da
O
rcrim
,
que possui maior poder aquisitivo
,
tendo movimentações
controversas
que

ultrapassam R
$

9
milhões
,
indicando
que o indivíduo atua fortemente na lavagem de capitais
.

P
or

fim
,
d
o
somatório dos valores acima informados
,
constata-se que por meio das instituições financeiras informadas
,
bem
como nas
informações das condutas atípica
s
suspeita
s,
segundo
a
carta circular do
BACEN, fez diversas movimentações, consta
cifras aqui
que ele
investiu em CDB o valor
“
tal
”
,
investiu no
B
anco B3

S.A.
R$
306.000
,00
; R$
571.
000

movimento
u

no Banco
Bradesco

R$
2.826
.000,
bem como
R$
498 e ainda no
B
anco
Si
cred
i
movimentou
R$
226.000
,
ID 13478
8727
.

E
ntão
,
creio que
estar
identificado
,
de fato
,
qual foi o motivo

porque
o
Si
cred
i
pediu ao Santander o bloqueio e

obviamente esse valor foi devolvido
.

S
e
o
apelante não teve acesso a esse

dinheiro
até hoje
, eu
vi várias ordens de bloqueio

bancário na ação penal só que é uma ação muito grande
,
então eu não tive

tempo de fazer essa pesquisa
de forma
mais
a
p
urad
a
,
mas creio que ficou muito bem esclarecido aqui

porque ele
ainda
não teve

o seu dinheiro
de volta do
banco apelado porque o banco apelado
,
a toda prova
,
devolveu o dinheiro
.

P
ortanto
,
nesse sentido
,
entendo que

divergindo data
v
ê
n
ia

d
o entendimento do
Des.

R
ube
n
s
,
que entendeu que o valor ainda se encontra bloqueado
,

e, no entanto,

foi devolvido
;
sigo integralmente o voto da eminente

relatora
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRSA SANTOS FILHO
(1o VOGAL):

Eminentes Pares.

Sem a intenção de questionar os demais votos, anoto apenas que essas informações tinham de constar nos autos, uma vez que o volume de processos em andamento não nos permite analisar em todos os casos eventuais inquéritos ou
ações penais correlatos
.

O réu se limitou a dizer que estornou os valores e procedeu ao bloqueio por suspeita de fraude, que, porém, não comprovou.

Apenas nesta oportunidade a situação foi esclarecida no voto do Des. Marcos
Regenold
Fernandes.

V O TO (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY
MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

A
grade
ço
o voto do
Des.
Marcos

R
egenold
,
profundo
,

m
aravilhoso porque demonstra a expertise
do Ministério Público,
de onde ele veio
.

D
a mesma maneira que o
Des.
Rubens falou
,
sempre
nos atemos

à
questão ligada ao direito privado propriamente dito
e o que
es
tá
sendo suscitado ali no momento
,
tanto foi assim que
n
ão mandei cópia
para o M
inistério
P
úblico
e também
não mandei cópia p
a
ra
a
OAB
.

S
ó para
const
ar
que cheguei
a
pensar sobre
isso
,

mas
ative

mais
à

questão

c
ível mesmo
.

Cont
inuo mantendo o meu entendimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024